Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701609-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELISSA PACHECO LOPES AGRAVADO: GUILHERME DAVID DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença de autos n. 0762515-44.2022.8.07.0016, em que foi indeferido o pedido de penhora das quotas sociais que o executado detém perante uma holding que, supostamente, administra todo o patrimônio do devedor. A agravante sustenta que já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis do executado, sem sucesso. O Juízo de origem, ao indeferir o pedido, destacou a necessidade de nomeação de perito para análise e quantificação do valor das quotas penhoradas, o que contraria o rito dos Juizados Especiais. Assim, a agravante pleiteia a reforma da decisão e, liminarmente, a suspensão de seus efeitos para que se seja determinada a penhora pretendida, desde logo, sob a alegação de que essa é a única forma de se obter a penhora de bens do devedor e que o arquivamento do feito, tal como indicado pelo juízo de origem, prestigia os subterfúgios utilizados pelo executado para a ocultação de seus bens. É o relato do necessário. Decido. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Ids 61266428 e 61266427). A atribuição de efeito suspensivo ou o deferimento da antecipação de tutela recursal ao Agravo de Instrumento estão previstos no artigo 1.019, inciso I, do CPC, bem como no artigo 11, incisos I a III, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Além disso, nos termos do artigo 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Conheço, portanto, do presente recurso. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, faz-se necessária a presença de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que a agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Não obstante, o provimento liminar deve se restringir à suspensão do curso processual do feito de origem, uma vez que o Juízo a quo indica que, à falta de nova indicação de bens passíveis de penhora, proceder-se-á à “extinção do feito por inexistência de bens penhoráveis” (ID 61266449, pág. 21), quando, por outro lado, há opção legal de suspensão do processo, por até um ano (art. 921, inc. III e § 1o, do CPC). Quanto à determinação de imediata penhora das quotas sociais do executado, ao menos em cognição sumária, concluo pela impossibilidade, pois filio-me ao entendimento de que a referida diligência é incompatível com o sistema dos Juizados Especiais, pois prevê a necessidade de apresentação de balanço, oferecimento das quotas aos demais sócios, além de liquidação, em caso de desinteresse, com a nomeação de administrador. Ademais, diferentemente do sustentado pela agravante, não há que se falar em “deslocamento” tão somente da apuração de haveres para o Juízo da Vara de Litígios Empresariais, que é dotada de competência própria e não possui, dentre suas atribuições, o assessoramento dos Juizados Especiais nesse tocante. Nesse cenário, atribuo efeito suspensivo ao recurso tão somente para determinar o sobrestamento do feito de origem. Comunique-se ao douto Juízo prolator da decisão agravada. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.